Tribunal: TJDFT
Processo: 0705481-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705481-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LOCFUROS LOCADORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME D E S P A C H O Não há pedido liminar. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 25 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator